Tribunal: STF
Processo: SL 1708
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Idade para aposentadoria compulsória de empregados públicos.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou que empresa pública deixasse de aposentar compulsoriamente seus empregados aos 70 anos, revendo os atos de dispensa daqueles já desligados e reintegrando-os.



2. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.



3. O pedido de suspensão se dirige a sentença proferida por juízo de primeiro grau. Ocorre que tal provimento não pode ser impugnado em recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Maranhão para impugnar decisão que determinou que a empresa pública Maranhão Parcerias S.A. deixasse de aposentar compulsoriamente seus empregados aos 70 anos, revendo os atos de dispensa daqueles já desligados e reintegrando-os.



    2. Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão ajuizou ação civil pública em face da Maranhão Parcerias S.A. O juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís do Maranhão deferiu liminar, para determinar à empresa pública que “suspenda o processo de dispensa dos substituídos aos 70 anos de idade em razão de aposentadoria compulsória até ulterior decisão de mérito”.



    3. A pedido do Estado, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região suspendeu liminarmente os efeitos da tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau. Após a interposição de agravo interno contra essa decisão, houve a prolação, na origem, de sentença de procedência do pedido, na qual se determinou à Maranhão Parcerias S.A. que: (i) se abstenha de dispensar os empregados substituídos aos 70 anos de idade em razão de aposentadoria compulsória; e (ii) anule os atos de extinção dos contratos de trabalho de substituídos aos 70 anos de idade em razão de aposentadoria compulsória, reintegrando os dispensados com todos seus direitos e vantagens. Em seguida, por entender que a superveniência da sentença na demanda de origem causou a perda de objeto do pedido de suspensão de tutela antecipada, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região revogou a liminar anteriormente deferida e declarou prejudicado o agravo interno.



    4. Em novo pedido de suspensão dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o Estado pede a “suspensão da tutela antecipada concedida em favor dos substituídos do SINTSEP no bojo da ação civil pública”. Afirma que os empregados públicos se sujeitam à aposentadoria compulsória (art. 201, § 16, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional nº 103/2019), mas a idade aplicável é 70 anos. Defende que o art. 2º da Lei Complementar nº 152/2015, que estabelece a idade limite de 75 anos, vincula apenas os servidores públicos efetivos e membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos Tribunais de Contas. Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão à economia pública, na medida em que a reintegração dos empregados da Maranhão Parcerias S.A. que foram aposentados compulsoriamente causa impacto financeiro anual superior a 7 milhões de reais. Afirma que a ordem pode gerar efeito multiplicador em relação a outras empresas públicas estaduais.



    5. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão apresentou contestação. Argumenta que, em razão da superveniência da sentença, ocorreu a perda do objeto do pedido de suspensão de liminar. Aponta a ausência de lesão à economia pública, a existência de perigo de dano reverso em desfavor de seus substituídos, a ausência de instauração de processo administrativo prévio aos desligamentos e o suposto tratamento desigual atribuído aos empregados da Maranhão Parcerias S.A. com relação à idade para aposentadoria compulsória. Defende que tal instituto não se aplica aos empregados públicos, em razão da eficácia limitada do art. 201, § 16, da Constituição; e que, se fosse aplicável, a idade limite seria 75 anos. Pede a improcedência do pedido de suspensão e a aplicação de multa por litigância de má-fé.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Empregados dispensados aos setenta anos de idade em razão de aposentadoria compulsória. Imediata reintegração de profissionais, com o pagamento de direitos e vantagens, sem o trânsito em julgado da ação de origem. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Configuração. Parecer pelo deferimento da contracautela. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    10. Na hipótese em exame, a medida de contracautela se volta contra sentença proferida por juízo de primeiro grau. Contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    11. Tampouco se aplica o art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/1992, nos termos do qual “[s]e do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário”. Na hipótese ora analisada, o agravo impugnava decisão que deferiu liminar em medida de contracautela. O § 3º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, por sua vez, faz referência ao agravo que se dirige ao “despacho que conceder ou negar a suspensão”.



    12. Além disso, o agravo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão não chegou a ser julgado pelo colegiado, mas foi declarado prejudicado em decisão monocrática que revogou a liminar anterior e extinguiu o feito sem exame de mérito. Aliás, o fundamento adotado em tal ato, quanto à parte da sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida pelo juízo de primeiro grau, parece destoar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que “[a] superveniência de sentença que confirma liminar, nos mesmos termos, não prejudica o conhecimento de pedido de suspensão” (SS 4.314 ED, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, j. em 01.06.2011).



    13. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.  



    14. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente